Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015).
2. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. A apresentação de uma única peça processual (impugnação ao cumprimento de sentença) para defender os interesses dos seus constituintes e a duração célere do incidente, menos de quatro meses, justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, valor que atende adequadamente à finalidade do instituto.
5. Recurso conhecido e não provido.